Tribunal: TJMT
Processo: 1040457-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040457-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Prescrição e Decadência, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDERI RODRIGUES CARNEIRO - CPF: 531.211.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ LOPES VITURINO - CPF: 048.212.401-65 (ADVOGADO), JOAO QUEIROZ NETO - CPF: 051.831.879-67 (EMBARGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. ÓBITO DE COEXECUTADO. IRRELEVÂNCIA PARA SUSPENSÃO DE PRAZO JÁ EXAURIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES APENAS NESSE PONTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. contra acórdão que, ao dar provimento a agravo de instrumento em execução fundada em Cédula de Produto Rural, reconheceu a prescrição da pretensão executiva em relação a devedor não citado no prazo trienal legal, extinguiu a execução quanto a ele com resolução de mérito e condenou a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. A embargante sustenta omissão quanto à diligência da credora para fins de aplicação da Súmula 106 do STJ e do art. 240, § 1o, do CPC, aponta relevância da suspensão processual decorrente do falecimento de coexecutado e impugna a condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao afastar a aplicação da Súmula 106 do STJ e do art. 240, § 1o, do CPC quanto à ausência de citação do devedor principal no prazo prescricional; (ii) estabelecer se o falecimento superveniente de coexecutado autoriza a suspensão do processo com reflexos sobre prazo prescricional já consumado; (iii) determinar se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução foi ajuizada dentro do prazo legal, mas a prescrição da pretensão executiva foi reconhecida no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese relativa à Súmula 106 do STJ e conclui que a ausência de citação válida do devedor no triênio legal decorre de inércia material da exequente, e não de demora imputável exclusivamente ao Judiciário.

4. A mera propositura da execução não interrompe a prescrição quando a citação não se efetiva no prazo legal, salvo atraso causado exclusivamente pelo aparato judicial, hipótese afastada no caso concreto.

5. A dificuldade de localização do devedor específico não autoriza a extensão, em seu favor, dos efeitos interruptivos da citação de outro coobrigado, sobretudo quando a legislação cambial atribui caráter personalíssimo à interrupção da prescrição.

6. O falecimento do coexecutado não configura omissão juridicamente relevante porque ocorreu apenas em 20/11/2024, depois de esgotado, em 01/02/2024, o prazo prescricional trienal contado do vencimento da Cédula de Produto Rural em 01/02/2021.

7. Fato superveniente não suspende, retroage nem neutraliza prazo prescricional já consumado, razão pela qual a suspensão processual prevista no art. 313, I, do CPC não interfere na prescrição material já exaurida.

8. A matéria relativa aos honorários advocatícios possui natureza de ordem pública e pode ser reexaminada inclusive de ofício, ainda que a embargante tenha invocado fundamento legal tecnicamente impreciso.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à luz do princípio da causalidade, afasta a imposição de honorários sucumbenciais à parte exequente quando a execução foi ajuizada no exercício regular do direito de ação e a prescrição se consumou no curso do processo.

10. A causa determinante do ajuizamento da execução reside no inadimplemento da obrigação pelo devedor, e não no fato superveniente que conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

11. A perda da pretensão executiva em relação a um dos devedores solidários não autoriza, por si só, impor à credora segunda penalização de natureza sucumbencial, especialmente quando a execução prossegue em relação ao espólio do devedor principal.

12. A exceção de pré-executividade acolhida em favor de devedor solidário, sem extinção integral da execução, não enseja condenação da exequente em honorários em favor do excipiente nas circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes apenas para afastar a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, mantidos, no mais, os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento:
1. A ausência de citação válida do devedor no prazo prescricional, quando não imputável exclusivamente ao Judiciário, afasta a incidência da Súmula 106 do STJ. 2. O falecimento superveniente de coexecutado não suspende nem interfere em prazo prescricional material já consumado. 3. O princípio da causalidade afasta a condenação da exequente em honorários advocatícios quando a execução é ajuizada dentro do prazo legal e a prescrição da pretensão executiva somente se consuma no curso do processo. 4. O acolhimento de exceção de pré-executividade em favor de devedor solidário, com prosseguimento da execução em face de outro executado, não impõe, nas circunstâncias do caso, condenação da exequente em honorários em favor do excipiente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 240, § 1o, 313, I, 487, II, 921, § 5o, 1.025; Lei no 8.929/1994, art. 10; Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), arts. 70 e 71; CC, art. 903.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT; Súmula 106/STJ; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.336.265/SP; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.496.197/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 11/02/2025, DJEN 19/02/2025; STJ, AgInt no REsp 2.239.658/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 09/03/2026, DJEN 16/03/2026; TJMT, N.U 1017260-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 24/06/2025, DJe 30/06/2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 31/08/2021; STJ, AgInt no REsp 1.658.209/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 01/07/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 10/06/2020; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; TJMT, N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto pela
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
.
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, proveu o recurso de agravo de instrumento
interposto por
JOÃO QUEIROZ NETO
, reformando a decisão proferida pelo Dr. Gilberto Lopes
Bussiki
, Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1032210-49.2021.8.11.0041 (ID. 344538850).

Em suas razões, a Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, notadamente quanto à ausência de inércia da credora e a consequente aplicação da
Súm
.
106 do STJ diante das inúmeras diligências realizadas
, bem como em relação
à causa suspensiva do prazo prescricional decorrente do falecimento do coexecutado Valderi Rodrigues Carneiro
, defendendo
o descabimento da sua condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, invoca
ndo o
§ 5o
d
o art. 921
do
CPC
e o princípio da causalidade (ID. 347140888).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões (ID. 350147877).

Recurso tempestivo (ID. 347187870) e isento de preparo (art. 1.023, do CPC c/c art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
. pretende o saneamento dos vícios apontados no julgado, com a nítida finalidade de obter a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios para afastar o reconhecimento da prescrição material da pretensão executiva originária e, por consequência subsidiária, reverter a sua condenação aos ônus de sucumbência fixados no acórdão embargado.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
comportam acolhimento parcial
, pois inexiste na hipótese qualquer vício a ser sanado. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EFEITOS PERSONALÍSSIMOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 204, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. PREVALÊNCIA DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO MATERIAL CONFIGURADA EM RELAÇÃO AO DEVEDOR NÃO CITADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e afastou a prescrição da pretensão executiva fundada em Cédula de Produto Rural, ao fundamento de que a citação válida de coobrigado solidário teria interrompido o prazo prescricional em relação a todos os devedores, determinando o regular prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na execução de Cédula de Produto Rural, a citação válida de um dos coobrigados solidários é apta a interromper a prescrição em relação a devedor diverso não citado no prazo trienal legal, ou se prevalece a regra cambial que atribui efeitos personalíssimos à interrupção prescricional.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Produto Rural é título de crédito regido por legislação especial, a qual determina a aplicação subsidiária das normas de direito cambial, atraindo a incidência da Lei Uniforme de Genebra, nos termos do art. 10 da Lei no 8.929/1994 e do art. 903 do Código Civil.

4. A interrupção da prescrição, no regime cambial, possui efeitos estritamente pessoais, não se estendendo aos coobrigados solidários, conforme previsão expressa do art. 71 da Lei Uniforme de Genebra, o que afasta a aplicação da regra geral do art. 204, § 1o, do Código Civil.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em títulos de crédito sujeitos à legislação cambial, a interrupção da prescrição não produz efeitos expansivos, preservando-se a autonomia das obrigações cambiárias.

6. Inexistindo citação válida do agravante dentro do prazo prescricional trienal, e não demonstrada causa interruptiva ou suspensiva a ele pessoalmente imputável, resta caracterizada a prescrição material da pretensão executiva em seu desfavor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a prescrição da pretensão executiva em relação ao agravante, extinguindo-se a execução quanto a ele, com resolução de mérito. Tese de julgamento: “1. Na execução de Cédula de Produto Rural, a interrupção da prescrição possui efeitos personalíssimos, nos termos do art. 71 da LUG. 2. A citação válida de coobrigado solidário em execução de CPR não interrompe a prescrição em relação ao devedor não citado no prazo trienal legal.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.929/1994, art. 10; Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), arts. 70 e 71; CC, art. 903; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.435.979/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma; STJ, AgInt no AREsp 1.637.713/ES, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma; STJ, AgInt no AREsp 2.471.475/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma; TJMT, N.U. 0000012-88.2006.8.11.0109, 3a Câmara de Direito Privado.

(TJMT. N.U 1040457-06.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026, DJe 09/02/2026)”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária
(AgInt no AREsp 2.175.102/MT)
.

No caso em tela, a Embargante aponta inicialmente a ocorrência de omissão quanto à análise da diligência da exequente e consequente pretensão de aplicação da Súmula 106 do STJ e do art. 240, § 1o, do CPC.

Ao contrário do alegado, contudo, o Colegiado enfrentou a matéria de forma expressa, direta e fundamentada, assentando que, a ausência de citação do devedor principal dentro do triênio legal caracteriza inércia material, não acudida pela Súmula 106 do STJ, conforme se vê do seguinte trecho em destaque:

“(...)
Por sua vez, o agravante JOÃO QUEIROZ NETO não foi encontrado até a data limite de 01/02/2024, inexistindo nos autos notícia de citação válida do Agravante dentro do triênio legal, sendo certo, ademais, que
a mera propositura da ação não interrompe a prescrição se a citação não se efetiva no prazo legal, salvo se a demora for imputável exclusivamente ao Judiciário (Súmula 106/STJ
).

Disso se extrai a conclusão inarredável de que a Agravada/Exequente AMAGGI não logrou êxito em citar o emitente durante mais de três anos, caracterizando a inércia qualificada do credor em promover a triangulação processual eficaz em relação ao devedor principal, de modo que, não sendo a interrupção extensível, a pretensão contra JOÃO QUEIROZ NETO foi fulminada pela prescrição direta (material)
(...)”

O acórdão ilustrou, ainda, após transcrever precedentes deste Sodalício, que
“
a não efetivação da citação do devedor específico dentro do prazo legal, ainda que por dificuldades de localização, não autoriza a extensão dos efeitos da citação de outro coobrigado quando a lei de regência prevê o efeito personalíssimo
”
.

Como se nota, o tema atinente à não configuração dos ditames da Súm. 106 do STJ no caso concreto
sub judice
foi exaustivamente enfrentado, restando evidente a mera insatisfação da parte com a prevalência do princípio da especialidade das normas cambiais.

No que tange à insurgência relativa à suspensão do processo pelo falecimento do coexecutado Valderi Rodrigues Carneiro, com fulcro no art. 313, I, do CPC, impõe-se destacar de forma veemente que o falecimento do coexecutado não revela qualquer omissão juridicamente relevante no julgado, configurando matéria incapaz de infirmar a conclusão adotada no acórdão, uma vez que o argumento se mostra materialmente divorciado da cronologia expressamente demonstrada nos autos.

Com efeito, o próprio acórdão embargado assentou que a Cédula de Produto Rural (CPR) que aparelha a execução venceu em 01/02/2021, esgotando-se o prazo prescricional trienal material na exata data de 01/02/2024, enquanto o óbito do coexecutado, conforme atestado carreado, ocorreu apenas em
20/11/2024
(ID.

187560273, na origem).

Logo, revela-se juridicamente inconcebível a pretensão de que um fato superveniente ocorrido em novembro de 2024 possua o condão de suspender, retroagir ou neutralizar um prazo prescricional já fatalmente consumado e exaurido meses antes, em fevereiro de 2024.

Ou seja, obviamente não se suspende prazo de prescrição já esgotado, de modo que não há omissão alguma a ser sanada sobre tese totalmente desprovida de lastro cronológico com a lide.

Por fim, quanto ao descabimento da condenação em honorários advocatícios, embora a Embargante invoque, de forma tecnicamente imprecisa, o art. 921, § 5o, do CPC, da análise detida da matéria, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendo que a pretensão merece acolhimento, com efeitos infringentes, ainda que por fundamento jurídico diverso.

Com efeito, embora o referido dispositivo discipline, em sua literalidade, a prescrição intercorrente, a solução da controvérsia não se esgota na classificação formal da modalidade prescricional reconhecida nos autos, porquanto a questão posta em exame diz respeito à condenação em honorários advocatícios,
matéria de ordem pública
, cognoscível, inclusive, de ofício pelo magistrado (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.336.265/SP).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à luz do princípio da causalidade, vem consolidando o entendimento de que a extinção da execução em razão da prescrição da pretensão executória não autoriza, por si só, a imposição dos ônus sucumbenciais à parte exequente, sobretudo quando a demanda foi ajuizada em exercício regular do direito de ação, dentro do prazo legal, e a prescrição somente se consumou no curso do processo.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação monitória.
2. Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta

tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade
. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente,
que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito
, em razão de prescrição
. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução.
A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora)
. Precedentes. 3. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido.”
(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.496.197/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR É CAUSA DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O princípio da causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da ação - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, e não a quem deu causa à prescrição do crédito (por inércia/desídia).
2. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição
. 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 2.239.658/PR, relator Ministro Raul Araújo,
QUARTA TURMA
, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026.) (g.n)

No caso concreto, a execução foi ajuizada em momento no qual a pretensão executiva ainda se encontrava hígida, de modo que a credora, ao provocar a tutela jurisdicional, não agiu de forma temerária ou abusiva, mas no regular exercício do direito de cobrança fundado em título dotado, em tese, de exigibilidade. A posterior consumação da prescrição, embora obste a satisfação coercitiva do crédito, não descaracteriza a premissa de que o processo executivo teve origem no inadimplemento da obrigação pelo devedor, circunstância que atrai a incidência do princípio da causalidade em sua acepção própria.

Nessa perspectiva, a causalidade não deve ser examinada exclusivamente sob o enfoque do fato superveniente que conduziu à extinção da execução, mas, sim, a partir da causa determinante de sua instauração. Sob tal ângulo, consoante assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadequada a condenação da parte exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade, sobretudo quando a ação foi ajuizada no exercício regular do direito, dentro do prazo legal.

Outrossim, considerando que a exceção de pré-executividade foi manejada pelo devedor solidário, permanecendo no polo passivo o espólio do devedor principal, não há falar em condenação da parte excipiente, diante da continuidade da demanda executiva, por não se tratar de decisão de natureza terminativa.

Assim, ainda que não se reconheça a incidência direta do art. 921, § 5o, do CPC à hipótese dos autos, a orientação jurisprudencial predominante do Superior Tribunal de Justiça conduz ao afastamento da condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, por não se mostrar consentânea com os princípios da boa-fé, da cooperação e da causalidade a imposição, ao credor, além da perda da pretensão executiva – ainda que apenas em relação ao devedor solidário – , de uma segunda penalização de natureza sucumbencial.

Nesse sentido, cito entendimento já manifestado por esta c. Quinta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.

EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO DIRETA.
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. APLICAÇÃO DO ART. 256, § 3o, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO. [...] 5. Inaplicabilidade da Súmula no 106 do STJ, porquanto a demora na citação não decorreu de entraves do aparato judicial, mas de falta de diligência da parte credora por não ter observado a regra do art. 256, § 3o, do CPC. 6. Diante da
configuração de prescrição já consumada antes da citação
, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a extinção do processo executivo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. 7. Por outro lado, à luz do princípio da causalidade,
não se impõe a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios ou custas,
uma vez que atuou no exercício regular de seu direito ao ajuizar a ação dentro do prazo legal
.

O decurso do prazo prescricional ocorreu posteriormente, não sendo justo imputar-lhe a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais
. [...]” (TJMT – N.U 1017260-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025) (g.n)

Desse modo, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes nesse ponto específico, tão somente para afastar a condenação da Embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, mantidos, no mais, os demais fundamentos do acórdão embargado.

Cumpre ressaltar,
ad argumentandum tantum
, que o julgador não está obrigado a responder a um questionário formulado pelas partes, nem a rebater, de forma pormenorizada, cada tese ou dispositivo legal invocado, desde que a fundamentação adotada se revele suficiente para amparar a solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC, a mera interposição dos embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que venham a ser inadmitidos ou rejeitados, desde que o Tribunal Superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (g.n.)

Diante do exposto, com efeitos infringentes,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
, tão somente para integrar o julgado recorrido e afastar a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do devedor/excipiente, mantidos, no mais, os demais termos do acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026